Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC.
I. De acordo como artigo 520, § 2o, do Código de Processo Civil, “a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa”.
II. Efetuado o pagamento parcial no prazo legal, sobre o débito remanescente incidem a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.